Tribunal: STF
Processo: AI 521720
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: prequestionamento e embargos de
declaração.
Os embargos declaratórios só suprem a falta de
prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente
 omissa a respeito da questão antes suscitada.
2. Recurso
extraordinário: inadmissibilidade: inexistência de ofensa direta ao
art. 5º, LIV e LV, da Constituição: jurisdição prestada, no caso,
mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à
pretensão do recorrente.